Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NA ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.
1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil.
2. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave. A ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Todavia, para se chegar a tal conclusão, reputa-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, uma vez que as únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas fundadas na inexistência material do fato ou na negativa de autoria.
3. O exame das alegações do agravante – repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível – demanda dilação probatória, de modo a impedir a admissão da exceção de pré-executividade.
4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam: em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudica a apuração do fato na esfera administrativa.
5. Recurso conhecido e não provido.